Tribunal: TJMT
Processo: 1003401-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003401-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), LEONI DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 056.705.531-01 (PACIENTE), 2 Vara Especializada Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher de Cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THALYANNE KIESQUI E SILVA - CPF: 061.774.161-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003401-41.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
PACIENTE: LEONI DE ALMEIDA MARQUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E LESÃO CORPORAL [ARTS. 147 E 129, § 9o DO CP] – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA OU DE GRAVIDADE CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA - FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS E CAUTELARES DIVERSAS QUE SE AFIGURAM SUFICIENTES – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública deve estar fulcrada no risco de reiteração delitiva ou na gravidade concreta do delito, sem os quais a fixação de medidas protetivas e de cautelares diversas da prisão [art. 319, CP] se afigura suficiente, sendo desnecessária a manutenção da segregação cautelar.

É vedado à Instância revisora agregar fundamentos não utilizados pelo juízo singular para justificar a decretação da prisão preventiva, sob pena de
reformatio in pejus
. Precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003401-41.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA
PACIENTE: LEONI DE ALMEIDA MARQUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de LEONI DE ALMEIDA MARQUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de ameaça e lesão corporal [arts. 147 e 129, § 9o do CP].

Verbera que ele não foi intimado pessoalmente das medidas protetivas deferidas em favor da vítima e que não há fundamentação concreta para sustentar a segregação cautelar do paciente, que é medida excepcional e pode ser substituída por cautelares diversas da prisão.

Discorre acerca da primariedade e dos bons antecedentes de LEONI, informando que possui ocupação lícita e endereço fixo na cidade de Nova Iguaçu/RJ.

Pede a concessão da ordem, para que ele
“seja posto em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura”
.

Deferi parcialmente a liminar, substituindo a medida extrema por cautelares diversas da prisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem com a consequente cassação da liminar.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003401-41.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 03/02/2022, THALYANNE KIESQUI E SILVA, de 19 [dezenove] anos de idade, registrou o boletim de ocorrência n. 2022.30869 e relatou à autoridade policial:

“QUE, perguntado à declarante quanto tempo reside com a pessoa de LEONI DE ALMEIDA MARQUES, esta respondera que namorou com essa pessoa por aproximadamente um ano; QUE, está há dois meses separada dessa pessoa; QUE, perguntado à declarante se tem filhos, residem com quem, esta respondera que não; QUE, perguntado à declarante se já foi vítima de violência doméstica por parte de LEONI em outras ocasiões, esta respondera que sim, que certa vez fora agredida fisicamente; QUE, perguntado à declarante se já registrou algum boletim de ocorrência contra ele, esta respondera que não, este é o primeiro que registra; QUE, perguntado à declarante se possui alguma medida protetiva de urgência vigente, esta respondera que não; QUE, em relação aos fatos apurados tem a relatar o seguinte: como dito acima, namorou a pessoa de LEONI por aproximadamente um ano, e estão separados há pelo menos dois meses; QUE, depois que se separaram, seu ex nunca aceitou a separação, passando a persegui-la incessantemente; QUE, nesta data, por volta das 11:00 horas, estava na PRAÇA ALENCASTRO, quando seu ex apareceu com outro homem; QUE, na ocasião, ele estava portando uma ARMA DE FOGO, quando então lhe obrigou a entrar em um automóvel, sendo este um TOYOTA COROLLA (MODELO NOVO), COR PRATA, não sabendo precisar qual era a PLACA do veículo; QUE, assim que foi obrigada à entra no carro, seu ex a colocou no banco de trás, sendo que seu ex ficou no banco do passageiro e o tal homem que o acompanhava conduzia o veículo; QUE, assim que saíram do local, foram direto para a casa de seu ex, sendo esta no bairro PARQUE CUIABÁ, sendo que assim que adentraram o imóvel, foram para a parte superior; QUE, nesse local, seu ex a colocou em um quarto e passou a xinga-la de "PUTA, VAGABUNDA, DESGRAÇADA", dentre outros palavrões; QUE, não satisfeito, ele passou a lhe proferir ameaças de MORTE, afirmando que iria matá-la; QUE, em seguida, ele começou a lhe agredir com CORONHADAS na cabeça, assim como com TAPAS, CHUTES, PISADAS, SOCOS por todo o corpo; QUE, as agressões deixaram-na com dores na cabeça e com um machucado na mão esquerda; QUE, quando estava na casa de seu ex, ele pegou seu aparelho celular e o vasculhou, a fim de verificar se havia alguma conversa com outro homem; QUE, somente fora liberada, por volta das 15:30 horas, seu ex a levou de volta para o local aonde havia lhe obrigado a entrar no carro; QUE, enquanto esteve na casa de seu ex, teve a ARMA DE FOGO apontada para sua cabeça por diversas vezes, mediante ameaça de morte; QUE, perguntado à declarante se tem alguma testemunha dos fatos, esta respondera que essa outra pessoa que o acompanhava se chama EMERSON FREITAS, sendo que este mora no mesmo local aonde seu ex reside atualmente, e sabe que eles são sócios da DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS que funciona no local; QUE, perguntado à declarante se possui alguma lesão corporal aparente, esta respondera que sim, que estão com dores na cabeça, devido às coronhadas, lesão no braço esquerdo e quebrou a unha da mão direita; QUE, perguntado à declarante se possui alguma documentação relacionada aos fatos para apresentar, esta respondera que não; QUE, perguntado à declarante se possui alguma deficiência física ou mental, e se a agressão sofrida agravou, esta respondera que não; QUE, perguntado à declarante se deseja os serviços da Patrulha Maria da Penha, esta respondera que sim; QUE, perguntado à declarante se deseja representar criminalmente contra seu ex companheiro, esta respondera que sim; QUE, neste ato requer medidas protetivas de urgência; QUE, perguntado à declarante se deseja ser encaminhada à casa de amparo, esta respondera que não”.

No dia seguinte, o Juízo singular deferiu medidas protetivas em favor da vítima:

“[...] Defiro, pelo prazo de seis meses, ou até a vigência da Lei 13.979/20, ou até a duração da declaração de estado de emergência de caráter humanitário e sanitário em território nacional, nos termos do artigo 5o da Lei 14.022/20, as seguintes medidas protetivas:

a) Defiro o uso do aplicativo do SOS Mulher, pelo mesmo prazo das presentes medidas protetivas.

b) Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares (exceto em relação aos filhos) e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros.

c) Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

d) Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de parentes e amigos etc., da ofendida, com vistas a preservar sua integridade física e psicológica.

e) Fixo multa diária no importe de R$ 200,00 em caso de descumprimento da presente decisão.

Determino a expedição imediata de mandado para apreensão da arma de fogo que estiver em poder do agressor, ex vi do art. 18, IV, da Lei 11.340/06.

[...]”

O mandado de intimação foi expedido em 07/02/2022 e cumprido em 08/02/2022:

“Certifico que em cumprimento ao r. mandado determinado pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher. Que de posse do presente mandado dirigi-me ao endereço mencionado em 08 de fevereiro de 2022 às 17:15 horas, na Av. 04 no 20 bairro Parque Cuiabá, Distribuidora Avenida e lá estando após as formalidades legais, procedi a devida INTIMAÇÃO do requerido da decisão determinada de LEONI ALMEIDA MARQUES. Que após tomar conhecimento do inteiro teor do r. mandado e bem ciente ficou, aceitou a contrafé que lhe ofereci exarando o seu devido recebimento. Diante do exposto devolvo o r. mandado na secretaria para os devidos fins”.

Portanto, ao contrário do que sustentam os impetrantes, LEONI foi intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

Submetida a exame de corpo de delito, o laudo pericial apontou que a vítima apresentava
“Equimose avermelhada na face medial do terço distal do antebraço esquerdo; Edema traumático na região parietal posterior bilateral; Lesão contusa no leito ungueal e perda parcial da unha do quarto dedo da mão direita”
, provocadas por instrumento contundente.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este requereu a decretação da prisão preventiva de LEONI
“com a finalidade de resguardar a paz social e jurídica, cerceando, ainda que temporariamente, a liberdade dos acusados, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Ao decidir o pleito ministerial, o juízo singular assim se pronunciou em 10/02/2022:

“No que diz respeito ao cabimento do decreto prisional cautelar, verifico que
os crimes objetos dos autos, em que pese dolosos, não possuem penas privativa de liberdade máxima superior a quatro anos
.

Não vislumbro nos autos que o requerido seja reincidente, nem tampouco que tenha descumprido medida protetiva concedida em favor da vítima, não se amoldando o caso a nenhuma das hipóteses previstas no art. 313, I a III, do CPP.

Malgrado isto, em casos excepcionais, em que se verifica concretamente risco atual ou iminente à vida ou à integridade física de mulher em situação de violência doméstica, como se verifica no caso em testilha, por força do art. 12 – C e de seu § 2o da LMP, assim como do princípio da adequação, previsto no art. 282, II, do CPP, com vistas a se evitar um mal maior, despiciendos se tornam os requisitos previstos no art. 313 do CPP.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante se pode ilacionar dos julgados que subseguem transcritos, in litteris:

[...]

No caso em testilha, em que pese a vítima já tenha solicitado medidas protetivas de urgência em seu favor, o requerido, ainda, não foi intimado, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento. Contudo, a despeito disto, o fato de o agressor ameaçar a vítima de morte utilizando uma arma de fogo, demonstra a gravidade concreta das ações do requerido contra a vítima, justiçando-se, vale repetir, admitir-se o pedido de prisão preventiva, mesmo não estando presentes os requisitos do art. 313 do CPP.

[...]

No tocante ao periculum libertatis, verifico que a custódia cautelar do acusado se justifica por garantia da ordem pública, haja vista que, em pese já tenham sido deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, nos autos n. 1001483-70.8.11.0042, imprescindível se faz o deferimento da representação pela prisão preventiva do indiciado, a fim de garantir a execução de tais medidas protetivas, sobretudo,
ante a gravidade das ameaças de morte perpetradas pelo indiciado em detrimento à vítima e, pelo fato do indiciado não ter sido localizado até o momento para receber intimação quanto as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, impondo-se, desta forma a decretação da prisão preventiva do indiciado
, a fim de evitar a ocorrência de um mal maior.

Note-se que o § 2o, do art. 12 – C, da Lei 11.340/2006 dispõe que “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”, restando demonstrando, assim, a necessidade de decretação da prisão preventiva do indiciado, sobretudo, com o objetivo de evitar risco à integridade física da vítima.

Por derradeiro verifico, no caso sub examine, ser incabível e inadequada a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, haja vista que, conforme alhures expendido, o indiciado tem ameaçado ceifar a vida a vítima, de modo que outra medida cautelar não será capaz de colocar a vítima a salvo, nem tampouco terá o condão de fazer com que o agressor respeite a decisão judicial (CPP, art. 282, § 6o). Sendo assim, a prisão preventiva no caso em apreço se mostra, extremamente, necessária, enquadrando-se, portanto, na hipótese aventada no art. 4, III, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais, impõe-se seja decretada a prisão preventiva do agressor.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, decreto a prisão preventiva do réu Leoni de Almeida Marques, qualificado nos autos.

[...]”

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão da arma, a Delegacia Especializada em Defesa da Mulher de Cuiabá realizou diligência no dia
17/02/2022
, mas não logrou êxito em localizar LEONI, tampouco a arma, registrando que, segundo informações obtidas com um funcionário do paciente, ele estava
“viajando para São Paulo há cerca de sete dias”
.

Embora a petição inicial requeira a expedição de alvará de soltura do paciente,
não acostou documentos que demonstrem o
cumprimento
do mandado de prisão
expedido pelo juízo
a quo
.

Em consulta ao sistema PJe
, verifiquei que
não há, nos autos de origem, informações de que LEONI tenha sido preso
. As informações mais recentes dão conta de que ele
“viajou para São Paulo”
e os próprios impetrantes informam como endereço residencial dele
“Estrada Velha de Carlos Sampaio, n. 1.374, Bairro Austin, Nova Iguaçu/RJ, CEP 26087-405”
.

Ao que parece, a pretensão dos impetrantes é a expedição de contramandado de prisão, e não de
“alvará de soltura”
.

No entanto, como a ordem de
habeas corpus
pode ser concedida
até mesmo de ofício
, deferi parcialmente a liminar, para determinar a expedição de contramandado de prisão, substituindo a segregação preventiva por cautelares diversas.

A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

As características do próprio delito infringido
não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão.
As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No mesmo sentido, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Por outro lado,
a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida
. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
. [...]
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

No caso
sub examine,
não restou demonstrado que a concessão da liberdade ao paciente implicará risco premente de novas práticas delituosas, tampouco que ele ameaçará as testemunhas ou se furtará da instrução criminal.

Destaco que
o juízo singular expressamente consignou que não há reiteração delitiva, ou descumprimento das medidas protetivas, tampouco estão presentes os requisitos do art. 313 para a decretação da medida extrema
.

Por derradeiro, registro que a Procuradoria-Geral de Justiça argumentou, em seu parecer, que a prisão de LEONI se faz necessária em razão de ele responder pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, além de já ter tido em seu desfavor medidas protetivas de urgência contra
outra vítima
, no ano de 2019,
“em razão da prática de fatos análogos”
[ID. 120217482].

Ocorre que é defeso, nesta ação mandamental, agregar fundamentos à decisão constritiva atacada, de modo que a análise do constrangimento ilegal deve-se ater à motivação do juízo singular, que se limitou à “gravidade concreta do delito”, partindo da premissa equivocada de que o paciente não havia sido intimado das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima.

Assim se pronunciou a Corte Cidadã sobre o tema,
verbis
:

[...] 4. No julgamento dos recursos interpostos unicamente pelos réus ou de habeas corpus - remédio constitucional de manejo exclusivo da Defesa -,
é vedado à instância de superposição agregar fundamentos ao decisum originariamente impugnado, sob pena de reformatio in pejus
. 5.
Recurso provido para revogar a prisão preventiva do Recorrente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada
. (RHC 118.097/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 05/12/2019)

Nesse contexto, não há falar em
“reiteração delitiva”
, como pretende o
Parquet
.

Contudo, nada obsta que, diante de fatos novos que autorizem a prisão preventiva do paciente, o juízo a quo a decrete, sob outra fundamentação.

Com tais considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
em favor do paciente
LEONI DE ALMEIDA MARQUES
, mediante o cumprimento das medidas cautelar impostas na liminar,
sem prejuízo das medidas protetivas de urgência já fixadas pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022